Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-02.2016.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-02.2016.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ENEZIO FURTUNATO MADEIRA

Advogado(s)
:
KATIA SIMONE ARAUJO DE ALMEIDA BISCARDE, GEISA LOPES DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. NOTIFICAÇÕES FISCAIS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS SUPOSTAMENTE REALIZADAS POR CONTRIBUINTE COM INSCRIÇÃO ESTADUAL BAIXADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA. PROVA DOCUMENTAL E INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido de Enezio Furtunato Madeira para declarar a inexigibilidade de créditos de ICMS lançados em três Notificações Fiscais (nº 1525333360/15-2, 1525333361/15-9 e 1525333362/15-5), decorrentes de supostas aquisições interestaduais (mercadorias majoritariamente bebidas alcoólicas) faturadas por STO Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda., realizadas em 2015, apesar de a inscrição estadual do autor constar “baixada” desde 31.10.2012 e haver notícia-crime e instauração do Inquérito Policial nº 015/2016 por possível uso fraudulento de seus dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os lançamentos de ICMS baseados em notas fiscais eletrônicas emitidas por terceiro se sustentam quando o destinatário comprova baixa de inscrição estadual anterior às operações e a existência de investigação policial por fraude; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra que a inscrição estadual do autor encontra-se “baixada” desde outubro de 2012, o que evidencia inconsistência material relevante ao se imputarem a ele operações mercantis interestaduais de grande monta ocorridas em 2015.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos documentos fiscais eletrônicos é relativa e cede diante de prova substancial em sentido contrário apresentada pelo administrado.

5. O autor comprova diligência e verossimilhança de sua versão ao registrar boletim de ocorrência e dar causa à instauração do Inquérito Policial nº 015/2016 para apurar a utilização fraudulenta de seus dados cadastrais em emissões fiscais.

6. O princípio da verdade material orienta a solução da controvérsia, impondo que a exigência tributária dependa da efetiva ocorrência fática da hipótese de incidência, sendo indevida a cobrança quando evidenciada a ausência de participação do suposto contribuinte nas operações.

7. O entendimento da Terceira Câmara Cível do TJBA prestigia a prevalência da verdade material sobre formalidades e presunções fiscais em hipóteses de inconsistência comprovada que macula o lançamento.

8. Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo se justificam diante do labor desempenhado e da longevidade do processo, iniciado em 2016, não se evidenciando fundamento apto à redução pretendida pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário baseado em documento fiscal eletrônico é relativa e se desfaz quando o contribuinte comprova, por documentação idônea, baixa cadastral anterior às operações e elementos concretos de fraude investigada, impondo-se a prevalência da verdade material.

2. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados no patamar máximo quando o conjunto circunstancial do feito, incluindo a duração processual e a relevância do trabalho advocatício, ampara a remuneração estabelecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 931; CPC, art. 937, I; Regimento Interno do TJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 8062809-66.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.06.2024, publ. 27.06.2024.